Tribunal: TJSP
Processo: 2031026-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Autismo. Tutela provisória. Indicação de profissional muito distante da residência a inviabilizar tratamento. Pretensão de indicação de profissional distante no mínimo 40 minutos da residência do usuário. Concessão parcial para compelir a operadora juntar relação de profissionais credenciados no município. Irresignação indevida. O objeto do contrato de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Autismo. Tutela provisória. Indicação de profissional muito distante da residência a inviabilizar tratamento. Pretensão de indicação de profissional distante no mínimo 40 minutos da residência do usuário. Concessão parcial para compelir a operadora juntar relação de profissionais credenciados no município. Irresignação indevida. O objeto do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares prevê livre escolha de profissionais credenciados, pelo que não se afigura ilícita a determinação de juntada da relação atualizada dos profissionais capacitados no município que atendam o portador de transtorno de aspecto autista. A urgência se extrai da própria moléstia que exige imediata terapêutica de reabilitação social. Decisão mantida. Recurso improvido.